Tribunal: TJPA
Processo: 0001038-31.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001038-31.2015.8.14.0301

APELANTE: FABIANA DE CRISTO DA SILVA MACHADO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS 30 (TRINTA) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO
. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 907 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001038-31.2015.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A – CAPAF

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING – OAB/PA 12.719

APELADA: FABIANA DE CRISTO DA SILVA MACHADO

ADVOGADO: PAULO MARCELO DA SILVA PALMEIRA

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

T
rata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FABIANA DE CRISTO DA SILVA MACHADO, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face de CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A – CAPAF e BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA.

BREVE RETROPECTO PROCESSUAL

Na origem autora/Apelante ajuizou a presente demanda para obter a cessação, de descontos em seus vencimentos, sob a rubrica “200 CAPAF”, referente a contribuição compulsória para a previdência complementar dos funcionários do BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

Afirma que se encontra aposentada, não obstante ainda exerça suas atividades na instituição bancária desde 1978 e que o Estatuto da CAPAF prevê, em seu art. 60, que o associado aposentado que completar 30 (trinta) anos de contribuição se exime do seu pagamento, alegando que já possuía, à data da propositura da demanda, 36 (trinta e seis) anos, 07 (sete) meses e 14 (catorze) dias de contribuição, pelo que requereu também a condenação das requeridas à restituição da referida verba pelo período que ultrapassou o prazo de contribuição indicado no Estatuto.

Contestação do BANCO DA AMAZÔNIA S/A às fls. 124-135, arguindo preliminarmente, a inépcia da petição inicial, por não haver a Autora explicado por que tem direito ao bem jurídico tutelado. Arguiu, ainda, a carência de ação pela sua ilegitimidade. Bem assim, suscitou a carência de ação pela falta de interesse de agir com relação ao BASA. No mérito, pugnou pela inexistência de direito adquirido, invocando, ainda, a função social do contrato e requereu a improcedência do pedido inicial.

Contestação da CAPAF às fls. 182-194, arguindo, preliminarmente, a necessidade de manutenção do BASA no polo passivo da demanda. Arguiu, ainda, a ocorrência de prescrição trienal da pretensão do Requerente.

No mérito, pugnou pela inexistência do direito de isenção, bem como a existência de condição suspensiva do direito, a saber, a plena atividade da associada. Sustentou, ainda, a impossibilidade de devolução do valor que já fora descontado, impugnando, ainda, os cálculos apresentados pela Autora e requerendo, eventualmente, a declaração de responsabilidade solidária do BASA. Requereu, ao final, a improcedência do pedido.

Após Sobreveio
SENTENÇA
julgando improcedente o pedido inicial às id. 4232852

Ocorre que noticiou a CAPAF que a portaria em comento foi revogada pelo Estatuto da entidade, publicado pela Portaria 1.417/74, já vigente à época do ingresso da autora no quadro funcional do BASA. Isto importa porque no estatuto não está prevista qualquer regra isentiva nos mesmos moldes daqueles previstos na portaria inaugural da entidade.

Nessa linha, dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (art. 2º, §1º), aplicável analogicamente ao caso em apreço, que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Destarte, vê-se que o Estatuto da instituição veio regulamentar todo o seu funcionamento e, portanto, revogou ou mesmo derrogou as normas a ele contrárias ou com ele incompatíveis, não tendo sido à toa a não repetição da regra isentiva no Estatuto. Logo, se a autora começou a trabalhar no BASA quando já não mais estava vigente a Portaria 375/69, não há falar em direito à isenção em discussão.

Ainda que assim não fosse, não parece ter sido a ratio da regra a sua extensão aos aposentados que optaram por continuar em atividade, vez que a isenção deveria ser aplicada àqueles que fazem jus apenas aos proventos de aposentadoria, o que não é o caso da autora, que recebe a devida remuneração pelos serviços ainda prestados ao banco Réu.

Por todo o exposto, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos da autora, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Condeno a autora em custas e honorários advocatícios à base de 10% sobre o valor da causa, os quais deixo em suspenso em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém, 16 de outubro de 2015.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformada, a Requerente interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
às id. 4232853 alegando a necessidade de reforma da sentença, eis que embora continue exercendo atividade na instituição bancária já completou 30 anos de contribuição previdenciária complementar, e que o Estatuto da CAPAF prevê, em seu art. 60 que o associado aposentado que completar 30 (trinta) anos de contribuição se eximiria do seu pagamento da contribuição.

Sustenta que já possuía, à data da propositura da demanda, 36 (trinta e seis) anos, 07 (sete) meses e 14 (catorze) dias de contribuição, pelo que requereu também a condenação das requeridas à restituição da referida verba pelo período que ultrapassou o prazo de contribuição que é de 30 anos.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente a ação, suspender a cobrança da contribuição e devolução dos valores que já foram pagos.

Contrarrazões da CAPAF do BASA, às id. 4232854 e 4232855, refutando os argumentos da apelante.

Processo distribuído a relatoria da desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES que reformou a sentença de piso, julgando procedente a ação, garantindo à autora/apelante o direito à isenção do pagamento da contribuição previdenciária, bem como o ressarcimento dos descontos efetuados a partir do mês seguinte ao que ela completou 30 (trinta) anos de serviço.

Transcrevo a ementa do acordão às id.4232858 proferido pela desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BASA REJEITADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE É MANTENEDORA DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA REQUERIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS APÓS 30 (TRINTA) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há de falar em ilegitimidade passiva do apelado BASA, uma vez que o mesmo é órgão mantenedor.

2. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, não há de falar em prescrição, porquanto o referido prazo se renova mês a mês.

3. Esta Egrégia Corte, em análise a caso semelhante, envolvendo as mesmas partes no polo passivo, entendeu ser devida a isenção do pagamento de contribuição para custeio de previdência complementar quando o associado completa 30 (trinta) anos de contribuição, bem como o ressarcimento do valor indevidamente descontado a partir dessa data.

3. Recurso de apelação conhecido e provido.

Embargos de declaração da ré CAPAF às id. 4232859 afirmando a necessidade de pré-questionamento por entender que o julgado fora omisso.

Sustenta que a participante do plano de aposentadoria suplementar somente possui direito adquirido a regime regulamentar de benefício se preencher os requisitos necessários à sua percepção, destacando que o STF já teria consolidado entendimento de inexistir direito adquirido em regime jurídico previdenciário face a observância do princípio tempus regict actum, admitindo a mera expectativa de direito para a aplicação das regras de concessão de aposentadoria suplementar a quando de sua admissão no plano.

Desse modo, sustentou a violação de dispositivos no v. Acórdão, citando os artigos 17 e 68, da LC 109/01, bem como apontou dissídio jurisprudencial sobre a matéria. Ao final, insiste pelo expresso prequestionamento e manifestação do confronto de entendimento. Juntou documentos.

Embargos rejeitados pela desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES às id. 4232861.

RECURSO ESPECIAL às id.4232862 na qual a CAPAF insurge-se contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sustenta a recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria divergido de outros tribunais e violado o disposto nos artigos 68 da Lei Complementar nº109/2001, uma vez que “o recorrido ao ingressar em 1978 não estaria regido pela referida portaria e, principalmente, não possui direito adquirido, mas mera expectativa de direito (...), visto que somente veio a se aposentar depois de 2015, já sob a vigência do Estatuto de 2002, que não prevê qualquer direito à isenção de contribuições”

O processo estava suspenso no Núcleo de Gerenciamento de Precedentes-NUGEP aguardando o julgamento de recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Posteriormente, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferiu a seguinte decisão id. 4232864, p. 5/6:

Salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge de entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento de recursos repetitivos, tendo como paradigma acórdão proferido no recurso especial nº1.435.837/RS (TEMA 907), no qual foi fixada a tese“O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condiçes de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado”.

Sendo assim, encaminhe-se o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Após a manifestação do órgão julgador, voltem-me os autos conclusos para exame dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto e demais disposições contidas nos artigos. 1.030, V, “c”, e 1.041 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, _____ de ________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Redistruidos os autos para a desembargadora preventa esta julgou-se suspeita, com fundamento no Código de Processo CIVIL – art. 145, § 1º.

Assim os autos foram redistribuídos a esta desembargadora, a quem coube o REJULGAMENTO da causa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

Considerando a decisão da vice-presidência às
id. 4232864, p. 5/6
de

que o acordão proferido por este E. Tribunal de Justiça, sobre a relatoria da desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento de recursos repetitivos, tendo como paradigma acórdão proferido no recurso especial nº1.435.837/RS (TEMA 907), passo ao rejulgamento do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre
a isenção dos valores referentes à contribuição para a previdência complementar dos funcionários que ingressaram nos quadros do BASA até 1981, bem como a devolução dos valores descontados após completarem 30 (trinta) anos de contribuição.

A autora/apelante pretende a reforma da sentença para que seja isenta após 30 anos de contribuição e o resgate dos valores já descontados que tenham excedido o referido prazo.

Passo a sua análise.

Sobre o assunto o instituto do resgate, assim entendido como aquele que faculta ao ex participante da entidade de previdência receber o valor decorrente de seu desligamento, além de ser disciplinado no regulamento do ente de previdência privada, deve observar, ainda, as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador, consoante previsão do art. 14,
caput
e III, da Lei Complementar n. 109/2001, senão vejamos:

Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:

[...]

III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada;

Neste diapasão, destaca-se que o Conselho de Gestão da Previdência Complementar – CGPC, editou a Resolução MPS/CGPC n. 06/2003 e, em seu art. 22 dispôs que:

Art. 22. No caso de plano de benefícios instituído por patrocinador, o regulamento deverá condicionar o pagamento do resgate à cessação do vínculo empregatício.

Na hipótese, o resgate da reserva de poupança está condicionado a rescisão do vínculo funcional do participante com a patrocinadora, no caso o Banco da Amazônia S/A – BASA.

Acerca do resgate dos valores destinados a previdência privada pelo participante do plano de benefícios, o Superior Tribunal de Justiça, têm se posicionado no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA.

PLANO DE BENEFÍCIOS. DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE. PEDIDO DE RESGATE DA RESERVA DE POUPANÇA. CONDIÇÃO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O PATROCINADOR.
NORMA DO ÓRGÃO REGULADOR E FISCALIZADOR. RAZOABILIDADE.

1.
Ação ordinária que visa a declaração de abusividade da condição feita em norma estatutária de ente fechado de previdência privada de extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para o ex-participante fazer o resgate da reserva de poupança
.

2. O instituto da previdência complementar que faculta ao ex-participante receber o valor decorrente do seu desligamento do plano de benefícios é o resgate. O montante a ser restituído corresponde à totalidade das contribuições por ele vertidas ao fundo (reserva de poupança), devidamente atualizadas, descontadas as parcelas de custeio administrativo que sejam de sua responsabilidade, na forma prevista no regulamento.

3. O exercício do resgate implica a cessação dos compromissos do plano administrado pela entidade fechada de previdência complementar (EFPC) em relação ao participante e seus beneficiários, não podendo se dar quando ele estiver em gozo de benefício ou se já tiver preenchido os requisitos de elegibilidade ao benefício pleno, inclusive sob a forma antecipada.

4. O instituto do resgate, além de ser disciplinado no regulamento do ente de previdência privada, deve observar também, segundo comando legal, as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (arts. 3º, II, 35, I, "c" e "d", e 42, V, da Lei nº 6.435/1977; art. 14, caput e III, da Lei Complementar nº 109/2001).

5.
Para que haja o resgate nos planos oferecidos pelas entidades fechadas de previdência privada, é necessário que o participante esteja desligado não somente do plano previdenciário, mas também da empresa empregadora (patrocinador). Previsão do art. 22 da Resolução MPS/CGPC nº 6/2003.

6.
A exigência de extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para o ex-participante de fundo previdenciário solicitar o resgate de suas contribuições, apesar de rigorosa, é essencial
, pois evita-se a desnaturação do sistema, dado que o objetivo da previdência complementar fechada é a proteção social de um grupo específico de participantes e não a sua utilização como forma de investimento, tanto é assim que a atividade da EFPC é sem a finalidade lucrativa, voltada unicamente para a gestão de recursos para fazer frente à suplementação de benefícios futuros contratados.

A permanência do participante no plano de benefícios deve ser sempre estimulada (fomento à cultura previdenciária), em que pese a natureza da previdência privada ser facultativa.

7.
Não fere a razoabilidade nem há como ser reputada ilícita ou abusiva a cláusula estatutária, baseada em instrumento normativo de órgão governamental, que prevê a rescisão do vínculo laboral com o patrocinador como condição para o ex-participante de plano de previdência privada fechada fazer jus ao resgate da reserva de poupança.

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1518525/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe: 29/05/2015). (Grifei).

PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA
.

AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA.

PLANO DE BENEFÍCIOS.

DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE.
PEDIDO DE RESGATE DA RESERVA DE POUPANÇA. CONDIÇÃO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
COM O PATROCINADOR. NORMA INFRALEGAL DO ÓRGÃO REGULADOR. LEGALIDADE.

1.

A Súmula n. 563/STJ orienta que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

2.

Por um lado, o art. 14, III, da Lei Complementar n. 109/2001 - muito embora preveja que os regulamentos dos planos de benefícios deverão estabelecer o resgate

da

totalidade

das

contribuições vertidas

pelo

ex-participante

-,

dispõe

que

caberá

aos órgãos públicos

regulador

e

fiscalizador

estabelecer

a

regulamentação específica

acerca

do

resgate.

Por outro lado, dispositivo de resolução vigente do
Conselho Nacional de Previdência Complementar - órgão regulador do regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas - estabelece que, no caso de plano de benefícios instituído por patrocinador, o regulamento deverá condicionar o pagamento do resgate à cessação do vínculo empregatício.
Precedentes das duas turmas de direito privado.

3. Agravo interno não provido.

(AgRg no REsp 1382470/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016). (Grifei).

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal em julgado similar,
in verbis
:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONDICIONADO A CESSAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. ART. 65
DO ESTATUTO DE 1981/CAPAF E
ART. 22
DA RESOLUÇÃO MPS/CGPC Nº 06/ 2003. PRECEDENTES STJ. RECURSO PROVIDO
.

I -
Voltou-se a Apelante contra sentença que determinou a devolução do valor referente a contribuições realizadas pela Apelada para previdência privada (CAPAF), referente ao período entre janeiro/1981 a novembro/1995; com valor a ser apurado em liquidação de sentença.

II –
Os valores das contribuições, destinadas a entidade de previdência complementar, só poderão ser resgatados diante da cessação do vínculo laboral, a teor do
art. 65 do
estatuto de 1981/CAPAF e art. 22 da Resolução MPS/CGPC Nº 06/ 2003. Precedentes STJ.

III - Recurso conhecido e provido

(2016.04798622-61, 168.345, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-30). (Grifei).

Logo,
incabível
eventual resgate de contribuição pela autora/apelante sem que haja a cessação do vínculo laboral, o que fato ainda não havia ocorrido à época do ajuizamento da presente ação.

Ainda sobre o tema, em 27/02/2019, por meio do REsp nº 1.435.837/RS, julgado sob o rito de recursos repetitivos (Tema nº 907), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

"
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. (...) Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV)

2

"
.

Com efeito, consoante o entendimento do STJ as alterações no estatuto da entidade fechada de previdência privada são permitidas com o objetivo de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo.

"seja sob a égide da Lei n.º 6.435/1977 ou das Leis Complementares n.os 108/2001 e 109/2001, sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente. Daí o caráter estatutário do plano de previdência complementar, próprio do regime de capitalização." ( REsp nº 1.443.304/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 2/6/2015).

Na hipótese dos autos, a portaria 375/69 (ID. 4232845,P.22) que previa que o beneficiário aposentado que completasse 30 (trinta) anos de contribuição ficaria isento do recolhimento de novos valores foi revogado pela Portaria 1.417/74 (ID. 423849,P.31/36)

Nesta senda, NÃO há que se falar em aplicação das regras previstas no Regulamento de anterior, mas, sim, daquelas vigentes quando do preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício.

In casu
, a própria autora/apelante informa em sua exordial que começou a trabalhar no banco em 1978, portanto, a época do seu ingresso já não estava mais vigente a referida portari375/69 que previa a isenção após 30 anos, pelo que inaplicável ao seu caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ESTATUTO DA CAPAF. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. DATA DA ADESÃO. NORMA REGULAMENTAR. VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO BENEFÍCIO. PREENCHIMENTO. REGULAMENTO VIGENTE. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.

1. O prazo prescricional da pretensão que discute direitos advindos da previdência complementar é quinquenal, mesmo na égide do Código Civil de 1916, e não vintenário, sendo inaplicável à hipótese o art.

177 do CC/1916 (Súmulas nºs 291 e 427/STJ). Isso porque incidem as normas dos arts. 178, § 10, II, do CC/1916 e 103 da Lei nº 8.213/1991, c/c o art. 36 da Lei nº 6.435/1977 ou art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001.

2. Não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1430712/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017, g.n.)

Deste modo, NÃO merece reparo a sentença de piso, pois proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença de piso, nos termos da fundamentação apresentada.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

Ressalva-se a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser o autor/apelante beneficiário da gratuidade da justiça,
suspensa a exigibilidade em razão da requerente ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2022